Tribunal: TJMT
Processo: 0001021-87.2009.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001021-87.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANSELMO VILELA DOS ANJOS RONDON (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO FERREIRA FRANCA - CPF: 870.726.881-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO –
REVERSÃO DA DECISÃO JUDICIAL PARA PRONÚNCIA
– ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 414, DO CPC – IMPRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo indícios suficientes de autoria e de participação, impõe-se a manutenção da sentença de impronúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, impronunciou o apelado
Anselmo Vilela dos Santos
da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Inconformado, o Ministério Público, em suas razões recursais, busca a reforma da r. sentença, para que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 126340691).

Em sede de contrarrazões, a Defesa requer o improvimento do recurso ministerial, para que seja mantida incólume a sentença prolatada pelo juiz singular (Id. 126340695).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça,
Alexandre Matos Guedes
, manifestou-se pelo
des
provimento
do recurso ministerial
, assim sintetizando (Id.129818679):

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA PRONÚNCIA DO ACUSADO – ALEGADA PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO - PRONÚNCIA É JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, DEVENDO O JUIZ ESTAR CONVENCIDO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DA AUTORIA SUFICIENTES PARA ENCAMINHAR O RÉU A JULGAMENTO – ELEMENTOS COLHIDOS NO CURSO DO PROCESSO QUE SÃO INSUFICIENTES PARA LEVÁ-LO A JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO JÚRI – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, impronunciou o apelado
Anselmo Vilela dos Santos
da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Emerge da denúncia (Id. 126340682):

“(...)
no dia 18 de dezembro de 2007, por volta das 23:12 horas, NUMA VIA PPÚBLICA PRÓXIMO AO BAR 24 HORAS, NO BAIRRO VERDÃO, NESTA URBE E COMARCA, mediante disparos de arma de fogo não apreendida nos autos, o denunciado ANSELMO tentou matar a vítima ALEXANDRE FERREIRA FRANÇA (fls. 58/59).

Os autos revelam que o Acusado agiu em conluio com um Comparsa não identificado e que chegou ao local do crime na garupa de uma motocicleta, desceu e de inopino, com a arma de fogo na mão, em evidente intenção de matar a Vítima, se aproximou dela, que estava senteda sozinha, na calçada e que bebia cerveja.

Consta dos autos que a vítima reagiu rm legítima defesa, porque rapidamente se levantou da calçada e tentou pegar a arma de fogo da mão do Acusado que, por sua vez, disparou por diversas vezes, atingindo o Ofendido, podendo se inferir que os tiros foram realizados a curta distância.

Na certeza de que havia conseguido matar o ofendido, o Denunciado foragiu a pé do local do crime, levando a malsinada arma de fogo.

Em seguida, os policiais militares chegaram ao mesmo local e acionaram o serviço médico de urgência/samu, que socorreu a vítima ALEXANDRE, levando-a para o pronto socorro municipal de Cuiabá, onde recebeu os cuidados médicos de urgência, inclusive procedimento cirúrgico e internação por vários dias.

Os disparos feitos pelo denunciado ANSELMO atingiram a parte de trás do tórax da vítima ALEXANDRE, a demonstrar recurso que dificultou a sua defesa, e ainda, braço direito/cotovelo e perna esquerda, que resultaram fraturas, conforme atestam a cópia do prontuário médico e outros documentos médicos/enfermagem, encartados nas fls. 114/132.

Portanto, o homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do Acusado.

Aparentemente o Ofendido e o Denunciado não mantinham qualquer animosidade anterior, já que nãos e conheciam (fls. 04/05 e 58/59).

Interrogado o acusado confessou a autoria delitiva, contudo, apresentou ilusória versão de legítima defesa (fls. 04/05).

A arma utilizada pelo Denunciado para a prática doc rime em tela foi apreendida posteriormente no dia 22.11.2007, nos autos da Ação Penal nº 170/2007 – Numeração Única 16706-08.2007.811.0042 – Código TJM/MT 111573, que tramitou na 10ª Vara criminal da Capital, em que o réu o mesmo denunciado ANSELMO, que respondeu pelo delito de porte ilegal e arma de fogo.

(...)” (Id. 126340682).

A respeito da pronúncia, dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação

§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§2º Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§3º O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código."

A princípio, convém registrar que, por ser a pronúncia um mero juízo de admissibilidade, não é necessária prova incontroversa da existência de autoria ou de participação.

Existindo a possibilidade de se entender pela imputação válida do crime contra a vida em relação ao acusado, deve o juiz, admitir a acusação, assegurando o cumprimento da Constituição da República, que reservou a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida para o tribunal popular.

Noutro giro, em observância ao disposto no art. 414 do CPP, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado quando não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nesse sentido são os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: (in Manual de Processo Penal, 7ª Edição, pág. 1.404)

"(...) referindo-se o art. 413, caput, do CPP ao convencimento da materialidade do fato, depreende-se que, em relação à materialidade do delito, deve haver prova plena de sua ocorrência, ou seja, deve o juiz ter certeza de que ocorreu crime doloso contra a vida.

Por sua vez, quando a lei impõe a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, de modo algum está dizendo que o juiz deve pronunciar o acusado quando tiver dúvida acerca de sua concorrência para a prática delituosa. Na verdade, ao fazer uso da expressão indícios, referiu-se o legislador à prova semiplena, ou seja, àquela prova de valor maus tênue, de menor valor persuasivo.

Dessa forma, conquanto não se exija certeza quanto à autoria para a pronúncia, tal qual se exige em relação à materialidade do crime, é necessário um conjunto de provas que autorizem um juízo de probabilidade da autoria e da participação. Destarte, a nosso ver, havendo dúvidas quanto à existência do crime ou quanto à presença de indícios suficientes, deve o juiz sumariante impronunciar o acusado, aplicando o in dubio pro reo."

No caso em epígrafe, verifico que os elementos constantes dos autos mostram-se demasiadamente frágeis para a pronúncia do acusado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

Após instrução processual, sobreveio decisão de impronuncia com fundamento no art. 414 do Código de Processo Pena, sob os seguintes argumentos:

“(...)
Eis o breve relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada interposta pelo Ministério Público sob o viés acusatório para imputar ao acusado ANSELMO VILELA DOS ANJOS, vulgo “GAMÃO, CAMÃO, GAMOM ou RAMON” o crime previsto nos arts. 121, §2°, IV, 14, II do Código Penal, em razão do dia em que a vítima Alexandre Ferreira França sofreu um atentando contra sua vida.

E pela competência atribuída a este Juízo para analisar crimes dolosos contra a vida até a primeira fase estabelecida pelo procedimento do Tribunal do Júri, passo às devidas apreciações. Segundo dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal: Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se vê, por tratar a pronúncia de mero juízo de admissibilidade, basta, para decretá-la, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

Partindo dessas premissas, analisa-se a pretensão do Ministério Público Estadual em atribuir ao réu a prática delitiva narrada na denúncia, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A materialidade do delito se encontra evidenciada através do boletim de ocorrência juntado à fl. 38 e laudo de lesão corporal às fls. 325/327.

Quanto à autoria, o acusado nega a prática do delito.

Conforme se verifica no caderno investigativo, o acusado confessou a prática delitiva perante a autoridade policial (fls. 39/40), porém em Juízo negou.

A vítima, que somente compareceu perante a autoridade policial, disse não ter visto o rosto do suspeito.

A testemunha Paula Fernanda França da Silva, única ouvida perante este Juízo, não soube apontar a autoria do delito.

A acusação afirma que a arma a qual o acusado portava quando foi preso em flagrante delito era a mesma utilizada para disparar contra a vítima. No entanto, tal afirmação não está corroborada nos autos com elementos probatórios.

Embora o acusado tenha confessado perante a autoridade policial, neste Juízo, perante o contraditório e a ampla defesa ele negou, e portanto, este Juízo não pode fazer com que prevaleça sua confissão anterior, até porque, não há durante a instrução processual elementos outros que corroborem.

Assim, diante da ausência de elementos na instrução processual verifica-se que aquele colhido na fase de investigação, o qual apontou para o acusado a autoria do delito perdeu força de convicção diante da ausência da reprodução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em âmbito processual. Nesse sentido faço uso das palavras do Eminente Ministro Ribeiro Dantas proferidas no r. decisum :

“no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado, e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção da inocência, medida que se dá por meio do procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal”, o que não se trata no presente caso, pois a prova produzia de forma extrajudicial é elemento cognitivo destituído do princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Ademais, conforme prescreve o art. 155 do Código de Processo Penal , bem como é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, a convicção do Juiz não pode ser formado exclusivamente por elementos informativos colhidos durante a investigação e não confirmada em Juízo.

Tal entendimento foi reafirmado, inclusive, recentemente, pela 2ª turma do Supremo Tribunal Federal ao dispor que “a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim depende de uma preponderância de provas incriminatórias” .

Por fim, o art. 414 do Código de Processo Penal orienta que se o juiz, não se convencendo da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, impronunciará o acusado.

Por estas razões, e todo o conjunto probatório, não verifico indícios suficientes de modo a ensejar na pronúncia do acusado.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, NÃO ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/07 e formo meu convencimento para: IMPRONUNCIAR, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, o acusado: ANSELMO VILELA DOS ANJOS, vulgo “GAMÃO, CAMÃO, GAMOM ou RAMON” pela prática do crime previsto nos arts. 121, §2°, IV, 14, II do Código Penal. Dê-se ciência ao Ministério Público, à Defensoria Pública e intime-se o acusado pessoalmente desta decisão. Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de impronúncia certifique-se e arquivem-se estes autos com as cautelas de praxe. (...)” (Id. 126340684).

Analisando a sentença combatida, nota-se que, de fato, não há qualquer comprovação de indícios de autoria delitiva por parte do acusado, visto que a vítima somente foi ouvida perante a autoridade policial, e na oportunidade, declarou que não viu o rosto da pessoa que efetuou os disparos.

O réu, preso dias após o fato, por porte ilegal e arma de fogo, ao ser ouvido pela autoridade policial confessou ter praticado o crime, porém, em juízo negou os fatos.

Além disso, a única testemunha ouvida em juízo disse que não presenciou os fatos.

Assim, observa-se que as provas produzidas nos autos não evidenciam menor indício de que este atirou na vítima. Não havendo, portanto, como submete-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri com base tão somente no fato do apelado ter sido apreendido em posse de uma arma de fogo dias após, que, supostamente, foi usada no momento do crime.

Não se figura possível proferir uma decisão de pronúncia com base em uma mera hipótese ou presunção, mostrando-se necessário um mínimo de coerência entre o acervo probatório e a imputação delitiva formulada contra o acusado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPRONÚNCIA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de indícios suficientes de autoria enseja a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP. (TJMG; APCR 2659361-09.2008.8.13.0433; Montes Claros;Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes; Julg. 11/03/2020;DJEMG 18/03/2020)”

“APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: PAULO RICARDO BELO DE ARAUJO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVADE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV,NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA QUE O ACUSADO SEJA PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. In casu, o fundamento da impronúncia do apelado é a ausência de indícios suficientes da autoria do crime de homicídio qualificado, conclusão essa extraída após o cotejo das provas produzidas no presente feito. (N.U 0003787-45.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)”

Destarte, após detida análise do feito, tenho que não existem nos autos indícios suficientes no sentido de que o acusado tenha participado dos crimes apurados nos autos, de forma que a impronúncia mostrou-se acertada.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo a sentença de impronúncia de
Anselmo Vilela dos Anjos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022